Tribunal: TJBA
Processo: 8032762-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032762-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARTINS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. direito do consumidor e direito processual civil.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA
. INTERESSE PROCESSUAL, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PREFACIAIS REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER PROBATÓRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032762-75.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante e apelada, simultaneamente, JOSE MARTINS DA SILVA e BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto do relator.